Tribunal: TJES
Processo: 5002645-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE DO PLANO. BENEFICIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGADO DIRECIONAMENTO A OUTRO PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa nº 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao tratar do direito de permanência no plano de saúde na condição de beneficiário para ex-empregados demitidos sem justa causa, prevê que manutenção da condição de beneficiário é extensiva a toda a família, o que justificaria, ao menos em rasa cognição, o ajuizamento da demanda pela agravada.

2. Ressalto, todavia, que a ilegitimidade ativa nem sequer foi objeto de exame por parte do juízo de primeiro grau e, ainda que seja de ordem pública, eventual esgotamento da matéria por este órgão ad quem configura verdadeira supressão de instância.

3. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 prevê que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que arque com o pagamento da integralidade do benefício, ou seja, pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa.

4. Ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com o genitor, nota-se que a agravada também foi noticiada sobre o desligamento do plano de saúde e, diante do seu quadro clínico, em virtude de os efeitos da demissão sem justa causa também se estenderem a ela, deve haver a manutenção do vínculo com a operadora de saúde, ao menos pela cognição sumária que o caso comporta, sendo necessário, no entanto, melhor esclarecimento no mérito sobre o aceite do genitor da agravada na permanência do plano de saúde.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "[...] nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio. [...]" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Precedentes do Col. STJ.

6. A Corte de Cidadania, aplicando a teoria da aparência, entende que o sistema Unimed se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, havendo solidariedade entre os seus integrantes, de modo que se mostra possível demandar qualquer um deles.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. E. Z.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE DO PLANO. BENEFICIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGADO DIRECIONAMENTO A OUTRO PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa nº 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao tratar do direito de permanência no plano de saúde na condição de beneficiário para ex-empregados demitidos sem justa causa, prevê que manutenção da condição de beneficiário é extensiva a toda a família, o que justificaria, ao menos em rasa cognição, o ajuizamento da demanda pela agravada.

2. Ressalto, todavia, que a ilegitimidade ativa nem sequer foi objeto de exame por parte do juízo de primeiro grau e, ainda que seja de ordem pública, eventual esgotamento da matéria por este órgão ad quem configura verdadeira supressão de instância.

3. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 prevê que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que arque com o pagamento da integralidade do benefício, ou seja, pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa.

4. Ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com o genitor, nota-se que a agravada também foi noticiada sobre o desligamento do plano de saúde e, diante do seu quadro clínico, em virtude de os efeitos da demissão sem justa causa também se estenderem a ela, deve haver a manutenção do vínculo com a operadora de saúde, ao menos pela cognição sumária que o caso comporta, sendo necessário, no entanto, melhor esclarecimento no mérito sobre o aceite do genitor da agravada na permanência do plano de saúde.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "[...] nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio. [...]" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Precedentes do Col. STJ.

6. A Corte de Cidadania, aplicando a teoria da aparência, entende que o sistema Unimed se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, havendo solidariedade entre os seus integrantes, de modo que se mostra possível demandar qualquer um deles.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002645-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
R. E. Z., representada por sua Genitora Amanda Joventina Zanoni Muniz

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão do id. 38718722 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos do processo n. 5002016-64.2024.8.08.0012, ajuizado por
R. E. Z.
,
representada por sua Genitora Amanda Joventina Zanoni Muniz
, em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 7492879), alega o agravante, em síntese, que a agravada é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem, a qual versa sobre o direito que o seu genitor teria em permanecer no plano de saúde após ter sido demitido sem justa causa.

Defende que inexiste plano de saúde em vigor contratado pela pessoa jurídica da qual o genitor da agravada era empregado, devendo o pedido ser direcionado à operadora de plano de saúde vinculado à empresa ex-empregadora.

Salienta que não há plano de saúde coletivo empresarial para empregados demitidos mantidos com a Unimed Sul Capixaba, mas tem conhecimento de que o vínculo está estabelecido com a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, embora não tenha documentos que possam comprovar esse ponto.

Narra que o contrato empresarial ao qual o genitor da agravada esteve vinculado foi cancelado desde 07/12/2023 e a Unimed Sul Capixaba manteria a assistência apenas até 05/02/2024, contudo, diante da internação hospitalar da agravada, com alta no dia 24/02/2024, a sua cobertura foi prorrogada até o dia 01/03/2024, para que seu genitor tivesse mais tempo para providenciar a mudança de plano de saúde.

Sustenta que, atualmente, a recorrida não está em internação domiciliar, mas utiliza apenas terapias que se consubstanciam em mera assistência domiciliar.

Conforme certificado em 24/07/2024 pelo sistema PJe, decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões sem manifestação da agravada.

Adiante, diante do interesse de incapaz, foi dado vista à D. Procuradoria de Justiça, a qual se quedou silente, consoante identificado no sistema PJe no dia 21/06/2024.

Muito bem.

Em um minucioso exame dos documentos dos autos e do processo de origem, entendo por manter o entendimento exposto quando da concessão do efeito suspensivo ao recurso (id. 7508859).

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, a manutenção da agravada, “
imediatamente, no quadro de beneficiários do plano de saúde em comento, sem carências e pelo preço anteriormente cobrado, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)”
.

Extrai-se dos autos de origem que a agravada, ora autora, era beneficiária do plano de saúde coletivo na qualidade de dependente do seu genitor, cujo contrato com a operadora se formou em virtude de vínculo empregatício.

Consta na exordial que a recorrida foi comunicada sobre o fim da cobertura dos serviços de saúde após a demissão sem justa causa do seu genitor, o que motivou o ajuizamento da ação para a manutenção da avença nos mesmos moldes anteriormente previstos.

Diante disso, o juízo de origem, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a continuidade do contrato vigente entre as partes, entendimento que deve ser mantido.

Importante delimitar a controvérsia devolvida a este segundo grau de jurisdição, atinente apenas à
permanência da agravada na qualidade de beneficiária do plano de saúde por ocasião da demissão sem justa causa do genitor
, destacando-se que em nenhum momento a agravante se insurgiu expressamente contra eventual ausência de previsão contratual para a prestação dos serviços de assistência domiciliar.

Em razões recursais, a agravante traz dois fatos relevantes que devem ser diferenciados no presente recurso:

(i) a rescisão contratual operada entre a ex-empregadora do genitor da agravada (L M R Transportes LTDA) e o plano de saúde recorrente, o qual alega que estaria desobrigado a oferecer eventual opção para manutenção do plano de saúde;

(ii) o encerramento do vínculo empregatício do genitor da agravada, que culminaria com o encerramento da prestação de serviços de saúde.

É incontroverso nos autos que a extinção do contrato entre a agravante e a ex-empregadora ocorreu em 05/02/2024 (id. 7493186), ao passo que o genitor da agravada foi demitido sem justa causa em 09/01/2024.

Assim, a extinção da relação jurídica entre a recorrente e a estipulante (ex-empregadora) em nada afeta a esfera jurídica do genitor da agravada e de seus beneficiários - dentre os quais se inclui a agravada -, pois a avença relativa à prestação dos serviços de saúde estava vigente quando da demissão sem justa causa e, por conseguinte, deveria o ex-empregado ter sido oportunizado a continuar no plano de saúde, conforme será fundamentado adiante.

Ultrapassado esse ponto, adentro à discussão atinente ao vínculo jurídico entre as partes.

Acerca da alegada ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo da demanda de origem, sem adentrar à questão com profundidade, necessário pontuar que a Resolução Normativa nº 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao tratar do direito de permanência no plano de saúde na condição de beneficiário para ex- empregados demitidos sem justa causa, prevê que manutenção da condição de beneficiário é extensiva a toda a família, o que justificaria,
ao menos em rasa cognição
, o ajuizamento da demanda pela agravada. Vejamos a previsão normativa:

Art. 7º A manutenção da condição de beneficiário prevista nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do empregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Nesses termos,
analisando o caso pela perspectiva da restrita cognição que comporta o presente recurso
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento da demanda pelo beneficiário, ainda que não seja o titular ex-empregado, consoante se extrai do voto dos autos do REsp nº 1.876.047/SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

[...] Consta dos autos que S G DE A é usuária do plano de saúde coletivo empresarial, celebrado com a UNIMED, sendo dependente do ex-empregado da empresa, que foi demitido e transferido para apólice dos inativos, com término previsto para 31/01/2016, nos termos do art. 30 da lei 9.656/1998. [...] a obrigação imposta à operadora é de manutenção da cobertura assistencial do beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, pois, só dessa forma se pode assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica [...]

Ressalto, todavia, que o fundamento nem sequer foi objeto de exame por parte do juízo de primeiro grau e, ainda que seja de ordem pública, eventual esgotamento da matéria por este órgão
ad quem
configura verdadeira supressão de instância. Nesse sentido:

[...] O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Agravo de Instrumento, 043199000076, Rel. DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/01/2021)

Dito isso, entendo que esse ponto deve ser melhor esclarecido após eventual instrução probatória nos autos de origem
, dada a necessidade de verificar a expressa manifestação do genitor para permanência do vínculo contratual das partes, nos termos da lei de regência sobre o assunto.

Acerca da permanência da agravada no plano de saúde, a recorrida fundamenta o seu pedido de permanência no plano de saúde no artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que assim estabelece:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A conclusão que se extrai da norma é de que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que arque com o pagamento da integralidade do benefício, ou seja, pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa.

sclarecimento no mérito sobre o aceite do genitor da agravada na permanência do plano de saúde.
A princípio, ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com o genitor, nota-se que a agravada também foi noticiada sobre o desligamento do plano de saúde e, diante do seu quadro clínico, em virtude de os efeitos da demissão sem justa causa também se estenderem a ela, deve haver a manutenção do vínculo com a operadora de saúde,
ao menos pela cognição sumária que o caso comporta, sendo necessário, no entanto, melhor e

Nos termos do laudo médico acostado ao id. 37488382 dos autos de origem, a agravada foi diagnosticada com problema neurológico que demanda tratamento contínuo, vejamos:

[...] A paciente Rebeca Apresenta quadro de atraso global do neurodesenvolvimento secundário a prematuridade, déficit neurológico secundário a atrofia cerebral, por hemorragia intracraniana e internação prolongada por insuficiência intestinal. Tem neuropatia auditiva, disfagia, alteração de linguagem, alteração sensorial, alteração motora. Faz uso de dieta por GTM. A paciente tem grande suscetibidade a infecções e tem necessidade de receber dietas enterais de forma contínua. Necessita terapias de reabilitação (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia) em ambiente domiciliar de forma contínua e por tempo indeterminado.

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

[...] nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio. [...] (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020).

Em igual sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.496/SP, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp 1.971.342/SP, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022; REsp n. 1.876.047/SP, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.

Diante do diagnóstico e da necessidade de permanência do tratamento, entendo,
ao menos nesta fase de cognição
, sem prejuízo de um reexame posterior, que deve ser mantida a medida determinada na origem.

Saliento, porém, que a Corte da Cidadania possui entendimento no sentido de que “[...] a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei nº 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano [...] (AgInt no REsp n. 2.073.352/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Esse ponto, contudo, deverá ser melhor enfrentado em cognição exauriente no primeiro grau de jurisdição.

O agravante aponta também que a operadora de plano de saúde contratada pela ex-empregadora seria Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e não a Unimed Sul Capixaba.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da aparência, entende que o sistema Unimed se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, havendo solidariedade entre os seus integrantes, de modo que se mostra possível demandar qualquer um deles, vejamos:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.923.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

[...] Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, mostra-se contraditório o agravante informar que inexistia vínculo entre as partes e nas próprias razões recursais sustentar que houve a prorrogação da prestação de serviços pela Unimed Sul Capixaba até 01 de março de 2024, além de acostar trecho do e-mail com comunicação com a genitora da recorrida.

Assim sendo, em que pese os argumentos apresentados, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de um entendimento diverso pelo juízo
a quo
quando analisar a questão após o esgotamento da fase probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões